Tribunal: TCU
Processo: 045.394/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra medida cautelar que determinou à companhia a suspensão do aporte de quaisquer valores para custear a cobertura de déficits atuariais dos planos de benefício definido (BD) e de benefício saldado (BS) administrados pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (Fachesf).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação oferecida pela Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças), noticiando possíveis irregularidades no custeio dos planos de benefícios de previdência complementar patrocinados pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicada, por perda de objeto, a presente representação; 9.2. revogar, em consequência, a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1274/2022-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco e à Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social; 9.4. determinar o arquivamento dos autos.